Tribunal: TJDFT
Processo: 0729597-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. EQUÍVOCO EM EXAME DE IMAGEM. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DA EXISTÊNCIA DE MIOMAS. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE PSICOFÍSICA DA MULHER. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a prova pericial produzida nos autos, a constatação de 3 (três) miomas no útero da autora pelo médico que realizou a ultrassonografia revelou-se equivocada, uma vez que das imagens que acompanham o laudo do exame não é possível constatar nenhum mioma, o que também foi verificado em outro exame de imagem realizado posteriormente. 1.1. Tal equívoco violou, de maneira significativa, a integridade psicofísica da autora, motivando a realização de tratamento medicamentoso desnecessário, além de ter tido que conviver com a possibilidade de necessidade de realização de cirurgia, do que emergem danos extrapatrimoniais a serem compensados.
2. O valor da indenização deve ser medido, como regra, pela extensão do dano, além de satisfazer às funções da responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais. Na hipótese dos autos, diante das circunstâncias apuradas no curso da instrução processual, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado para compensar o dano moral suportado pela autora.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.